Tribunal: TJES
Processo: 0006679-19.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006679-19.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: BRENO VACCARI CASSIANO SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR AMPARADO PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O argumento pertinente à ausência de condição de miserabilidade do
ex adverso
(sua profissão) não se apresenta como novo, pois era de conhecimento do julgador primevo na fase de conhecimento ao tempo do deferimento do benefício da gratuidade de justiça e poderia ter sido trabalhado na perspectiva desejada pelo Município, o que não fizera.

2. A gratuidade de justiça, como é de sabença geral, tem sua deliberação jungida à cláusula
rebus sic stantibus
e, por isso, é passível de reanálise, caso alteradas as condições outrora ponderadas. Tal premissa permite inferir ser possível a revogação do benefício da gratuidade de justiça quando provada a inexistência ou desaparecimento do estado de hipossuficiência, bem como que se conserva em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada. Precedentes.

3. Poderia, portanto, o recorrente posteriormente ao trânsito em julgado da sentença que constituiu crédito de honorários em seu favor efetivar medidas voltadas à satisfação, desde que alcançasse a revogação da gratuidade do devedor, nos termos do artigo 100 do CPC. Esta, porém, estaria condicionada à apresentação de argumentos pertinentes à alteração contemporânea da condição financeira do favorecido pela gratuidade, situação diversa da aqui verificada, que encerrou, em verdade, tentativa atrasada de ressignificar informações já presentes nos autos.

4. Prejudicada a análise quanto ao pedido de revogação da gratuidade, e, assim, estando o devedor amparado pelo benefício e suspensa a exigibilidade da condenação contra ele imposta, descabida a deflagração do cumprimento intentado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0006679-19.2013.8.08.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: BRENO VACCARI CASSIANO SILVA

JUÍZA: DRª TELMELITA GUIMARAES ALVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuida-se de apelação interposta em razão de sentença (fls. 220/221) que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo-o.

O ente público recorrente aponta que “houve pedido de revogação da gratuidade de justiça diante da demonstração de fato novo, quer seja, a mudança na situação econômica do Executado, aqui Apelado, percebida pelas inconsistências nos autos quando da atribuição de autônomo como profissão, ao passo que o mesmo é, na verdade, profissional liberal, no caso um advogado, inclusive fora juntada a documentação de fls. 202/204 pertinente de indícios de que o Executado não detinha a mesma condição de antes apontada quando do pedido de gratuidade de justiça”.

Através da demanda primeva pretendeu o recorrido BRENO VACCARI CASSIANO SILVA assegurar a transferência, em seu favor, de permissão de uso da Placa de Taxi TI 0008 antes titularizada por seu falecido pai, não tendo, porém, logrado êxito.

Restaram-lhe, de consequência, imputados os ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade foi suspensa por força do artigo 98, §3 º do CPC, já que deferida no curso da demanda a gratuidade de justiça (fl. 74), o que se deu após apresentada cópia de declaração de imposto sobre a renda em que constou a indicação de sua atividade profissional (natureza da ocupação: 11 - Profissional Liberal ou autônomo sem vínculo de emprego; ocupação principal: 241 Advogado).

Ao que se depreende dos autos, não foi o benefício objeto de impugnação pelo MUNICÍPIO DE SERRA, sequer em segunda instância, tendo sobrevindo o trânsito em julgado, conforme certidão lançada em 2019 (fl. 195).

Apresentou, então, o MUNICÍPIO DE SERRA petição aduzindo “que a condição de AUTÔNOMO afirmada pelo Requerente para fazer jus a gratuidade da Justiça não era a mais adequada, bem como demonstramos que atualmente sua situação mudou, visto que em 2014 passou a ser sócio em uma sociedade de advocacia e assim continua até hoje”.

A partir disso, requereu “a consequente execução dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Município”, ao que se sucedeu a apresentação de impugnação e posterior acolhimento ora objeto de recurso de apelação.

Pois bem. Em meu sentir, razão não assiste à parte apelante.

Diversamente do que pretende fazer crer o ente público, o argumento pertinente à ausência de condição de miserabilidade do
ex adverso
(sua profissão) não se apresenta como novo, pois, como se verifica das informações que destaquei, era de conhecimento do julgador primevo e poderia ter sido trabalhado na perspectiva desejada pelo Município, o que não fizera.

A gratuidade de justiça, como é de sabença geral, tem sua deliberação jungida à cláusula
rebus sic stantibus
e, por isso, é passível de reanálise, caso alteradas as condições outrora ponderadas.

Tal premissa permite inferir ser “possível a revogação do benefício da gratuidade de justiça quando provada a inexistência ou desaparecimento do estado de hipossuficiência” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.564.850/MG, publicado em 4/3/2020), bem como que “conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.988.913/MG, publicado em 10/8/2022).

Poderia, portanto, o recorrente posteriormente ao trânsito em julgado da sentença que constituiu crédito em seu favor efetivar medidas voltadas à satisfação, desde que alcançasse a revogação da gratuidade do devedor, nos termos do artigo 100 do CPC. Esta, porém, estaria condicionada à apresentação de argumentos pertinentes à alteração contemporânea da condição financeira do favorecido pela gratuidade, situação diversa da aqui verificada, que encerrou, em verdade, tentativa atrasada de ressignificar informações já presentes nos autos.

Dessa feita, prejudicada a análise quanto ao pedido de revogação da gratuidade, e, assim, estando o devedor amparado pelo benefício e suspensa a exigibilidade da condenação contra ele imposta, descabida a deflagração do cumprimento intentado.

Pelas breves ponderações declinadas,
conheço
do recurso
e nego-lhe proviment
o
.

Honorários advocatícios recursais majorados em 1% com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 1% (um por cento).